Tribunal: TJDFT
Processo: 0008942-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008942-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo SINDIRETA contra a decisão de ID 69994410, que, observando o decidido no RE 601.643 / DF interposto pelo DISTRITO FEDERAL no EE 0003169-48.2008.8.07.0000, deixou de aplicar o índice de 1% ao mês (Código Civil/2002) fixado em acordo entabulado entre as partes e determinou a aplicação de 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no Código Civil/1916; no art. 1o-F da Lei no 9.494, de 1997, por enquanto vigente o texto dado pela MP no 2.180-35, de 2001; e, no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original. Nas razões recursais (ID: 70571760), o embargante alega omissão, ao argumento de que a decisão não observou o item 6.3 do acordo entabulado entre as partes, que foi expresso no sentido de estabelecer que “Em caso de eventual declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, na redação da Lei n. 11.960/2009, serão observados os efeitos (ou sua modulação) definidos pelo Poder Judiciário”. Aduz que “não pode se entender que a taxa de juros aplicável entre 28/4/1997 e 31/7/2001 seria de 0,5% ao mês, com fundamento no art. 1.062 do Código Civil de 1916 em razão do acordo firmado entre as partes, visto que isto implicaria na flagrante ofensa ao Tema 905/STJ, o qual estabeleceu parâmetros específicos quanto aos juros moratórios em condenações envolvendo servidores e empregados públicos, consoante acórdão do respectivo tema”. Sustenta, ainda, omissão sobre “o fundamento de que até a vigência da MP 2.180-35/2001, que deu nova redação ao art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, sempre se entendeu que os juros devidos nas condenações da Fazenda Pública ao pagamento de verbas devidas aos servidores públicos eram de 1% (um por cento) ao mês”. Requer, por fim, sejam sanadas as omissões apontadas, com atribuição de efeitos infringentes aos embargos, para reformar o r. decisum embargado no sentido de determinar que os juros moratórios compreendidos entre 28/4/1997 e 31/7/2001 serão de 1% (um por cento) ao mês. O Distrito Federal, em contrarrazões, pugnou pela rejeição dos embargos de declaração (ID: 72446862). DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC, os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material na decisão judicial. Dessa forma, possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer. Mas, vale pontuar, tal espécie recursal não se presta a obter o reexame da matéria solucionada no julgado. Além do mais, não ocorre obscuridade quando o julgado adota posição diversa da defendida pelo embargante. Em que pesem os argumentos do recorrente, não há qualquer omissão na decisão embargada, que foi clara nos fundamentos acerca da taxa de juros a ser aplicada no período de 28/4/1997 a 31/7/2001, fixando 0,5% ao mês até 2012. A respeito do patamar de juros incidentes sobre o valor da condenação, aplicam-se os parâmetros expressamente convencionados no acordo celebrado entre as partes na EXE 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997. Nesse diapasão, o acordo determina, in verbis: 6. Para todos os casos, serão observados os seguintes parâmetros na elaboração dos cálculos: 6.1. Abatimento da parcela de custeio segundo o patamar remuneratório de cada servidor. 6.2. Correção monetária e juros legais, estes últimos estabelecidos segundo a lei vigente para condenações indenizatórias: sucessivamente, Código Civil/1916 (0,5% ao mês); Código Civil/2002 (1% ao mês) e art. 1oF da Lei no 9.494/97, na redação dada pela Lei no 11.960/2009. 6.3. Em caso de eventual declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação da Lei no 11.960/2009, serão observados os efeitos (ou sua modulação) definidos pelo Poder Judiciário. (grifo nosso) Entretanto, no presente caso, em decorrência do RE 601.643 / DF interposto pelo Distrito Federal nos Embargos à Execução n. 2008.00.2.00.3169-1 / 0003169-48.2008.8.07.0000, o Supremo Tribunal Federal deu parcial provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido, devendo os juros moratórios “obedecer à inclusão do art. 1o-F da Lei no 9.494, de 1997, por enquanto vigente o texto dado pela MP no 2.180-35, de 2001, respeitando-se, ainda, as posteriores alterações no mencionado dispositivo, a teor do entendimento deste Pretório Excelso no REno870.947-RG/SE, Tema RG no 810” (ID 71867814). O RE transitou em julgado em 8/5/2024 (ID 71867819 - Pág. 1) Dessa forma, em estrita observância ao decidido pelo STF, deixou-se de aplicar, no presente caso, o índice de 1% ao mês (Código Civil/2002) fixado no acordo, no período de 31/1/2003 a 29/6/2009, para aplicar 0,5% previsto no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela MP no 2.180-35, de 2001. Nos demais períodos, portanto, permanecem os parâmetros convencionados no acordo celebrado entre as partes, não merecendo guarida a tese do Sindireta de afastamento do acordo no período de 28/4/1997 e 31/7/2001, no intuito de ser aplicado 1% ao mês, nos termos do Tema 905/STJ. Conforme consignado na decisão embargada, deve ser aplicado o percentual de 0,5% ao mês no período de 28/4/1997 a 31/7/2001, com fundamento no Código Civil de 1916, e depois, 0,5% até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei no 9.494, de 1997, com a redação dada pela MP no 2.180-35, de 2001, conforme decidido no RE 601.643. Ressalte-se que os índices fixados no Tema 905 do STJ (de 2018) não ensejam o recálculo de todas as condenações da Fazenda Pública para se adequarem aos parâmetros estabelecidos. Segundo a orientação do STJ, firmada no Tema 905, a preservação da coisa julgada em relação aos índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora deverá ser aferida no caso concreto. No caso, não se pode reabrir matéria já decidida para afastar os índices estabelecidos em acordo, ocasião na qual não houve qualquer irresignação por parte do Sindireta quanto à aplicação do Código Civil de 1916 (0,5%), buscando, agora, a reabertura de questões preclusas. Por outro lado, a incidência da aplicação da MP 2.180-35/2001 ao caso foi objeto de impugnação pelo devedor nos autos dos embargos à execução. Nesse passo, observo que, no decisum combatido, foram declinados todos os motivos pelos quais foi fixado o percentual de 0,5% até 2012. Ao fim, é pacífico o entendimento de que, "(...) mesmo quando interpostos com a finalidade de prequestionar matéria federal ou constitucional, estão os embargos declaratórios circunscritos às hipóteses legais" (Acórdão 1264627, 00513466220168070000, Relator: ANA MARIA AMARANTE, Conselho Especial, data de julgamento: 14/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, conheço dos declaratórios e a eles NEGO PROVIMENTO. Preclusa esta decisão, cumpra-se a decisão de ID 69994410. Brasília, 24 de junho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR